Tribunal: STF
Processo: AI 477815
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
O acórdão recorrido prestou,
inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado
 as questões que lhe foram postas.
Necessidade de exame prévio de
norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Alegação de violação direta e frontal do art. 93, IX, da
Constituição federal.
O acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.